Tribunal: STF
Processo: AI 591532
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA
   TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 288 E 639 DO
   STF.  DEVER PROCESSUAL DA PARTE ZELAR PELA FORMAÇÃO DO
   INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de documento hábil a
   ilidir a intempestividade do recurso extraordinário. Incidência
   das Súmulas 288 e 639 do STF.
II - É dever processual da parte
   zelar pela correta formação do instrumento.
III - Agravo
   regimental improvido.